Tribunal: TJMT
Processo: 0030187-65.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (RECORRENTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN (RECORRIDO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação anulatória de débito e declaratória de relação jurídica, proposta pela
IMPERIO MINERACOES LIMITADA, que afirma ter alienado para terceiro um caminhão basculante, ano 1971, placa JZB 8663, RENAVAM 126005108, na data de 04 de março de 2015, contudo, o adquirente não realizou a transferência do bem, gerando débitos em seu nome.

2.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

3.

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada
venda do veículo em 04 de março de 2015
, ao Sr. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOARES (id. 4964496), conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data,
portanto, necessária a reforma da sentença de improcedência.

4.

Com relação aos débitos de IPVA, vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que, a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

5.

Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de, se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN-MT), que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos do veículo para o nome do
adquirente JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOARES
(id. 4964496), a partir de
04 de março de 2015.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de ação anulatória de debito e declaratória de relação jurídica, proposta pela IMPERIO MINERACOES LIMITADA, que afirma ter alienado para terceiro um caminhão basculante, ano 1971, placa JZB 8663, RENAVAM 126005108, na data de 04 de março de 2015, contudo, o adquirente não realizou a transferência do bem, gerando débitos em seu nome.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O autor, recorreu por meio de apelação requerendo a reforma da decisão.

O Estado de Mato Grosso e o Detran, manifestaram pela improcedência dos pedidos, e manutenção da sentença, ante a ausência de comprovação da tradição.

O d. procurador representante do Ministério Público do Estado, manifestou pela inexistência de razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público (id. 5194111).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020